Tribunal: TJBA
Processo: 8077401-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077401-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA IZAILDA DIAS

Advogado(s)
:
MYLLA CHRISTIE DE OLIVEIRA AUGUSTO, RITA DE CASSIA MUNIZ CALUMBY

AGRAVADO: TIAGO FONSECA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO RIBEIRO BATISTA, ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Dajuda dos Santos contra sentença que julgou extinta ação de alvará judicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e IV, do CPC. A ação postulava o levantamento de valores deixados por Gilmara dos Santos Silva, falecida em 11/01/2012, sendo a parte autora representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção processual diante da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública sobre a certidão do Oficial de Justiça; e (ii) saber se houve observância do princípio da não surpresa processual e das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal da Defensoria Pública é prerrogativa expressamente prevista no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, no art. 148, inciso II, da Lei Complementar nº 26/2006 e no art. 186, § 1º, do CPC, tendo como objetivo facilitar o acesso à justiça e garantir o princípio constitucional do contraditório.

4. No caso em exame, não foi assegurada à Defensoria Pública a oportunidade de manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça que atestou a não localização da parte autora, documento determinante para a extinção do processo, violando-se o princípio da não surpresa processual (art. 10 do CPC).

5. A ausência da intimação legalmente prevista viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

"A extinção de processo sem resolução do mérito em ação patrocinada pela Defensoria Pública exige prévia intimação pessoal do órgão sobre elementos determinantes da decisão, sob pena de violação ao devido processo legal e às prerrogativas institucionais".

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 186, § 1º, e 485, incisos I e IV; Lei Complementar nº 80/1994, art. 128, inciso I; Lei Complementar nº 26/2006, art. 148, inciso II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8077401-84.2024.8.05.0000
, em que figuram, como apelante
MARIA DAJUDA DOS SANTOS
e apelado o
ESPÓLIO DE GILMARA DOS SANTOS SILVA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça